Tribunal: STF
Processo: HC 65034
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM
JULGADO.
ALEGAÇÕES DE DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL; DE FALTA DE PROVA
NO CHEQUE EMITIDO, SEM PROVISAO DE FUNDOS; DE FALTA DE ZELO NAS
TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL; DE FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
CITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL; DE EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.